Tribunal: STF
Processo: RE 298602
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
 NORTE.
CONVERSÃO EM URV. APLICAÇÃO DA LEI N.º 8.880/94. ALEGADA OMISSÃO
 QUANTO
AO INCISO  XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BALDA INEXISTENTE.

                       Não tendo sido o dispositivo constitucional em
 questão suscitado no
recurso extraordinário nem no agravo regimental, cujo aresto é
 embargado, não há falar em
omissão a ser sanada.
                      Embargos rejeitados.